Tribunal: TJDFT
Processo: 0732921-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO. CANDIDATA. SINDICÂNCIA. VIDA PREGRESSA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO. INFORMAÇÃO. RELEVANTE. FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. ATO ADMINISTRATIVO. VÍCIO. MOTIVAÇÃO.
1. A atuação do Poder Judiciário no exame pertinente aos concursos públicos se restringe à análise de legalidade e da observância das regras contidas no edital, sem qualquer interferência nos critérios de avaliação da banca examinadora, tratando-se de medida excepcional admissível apenas diante de flagrante ilegalidade. 1.1 Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 485 da Repercussão Geral, formulou a tese de que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.”
2. O art. 50, §1o, da Lei 9.784/1999 prevê que a motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente. Assim, o ato administrativo que elimina candidato de concurso público deve conter motivação suficiente para possibilitar o exercício do contraditório.
3. Ausentes informações claras e precisas sobre quais informações teriam sido omitidas pela candidata, no preenchimento da ficha de informações confidenciais, na fase de sindicância de vida pregressa, fica configurado vício de motivação do ato administrativo.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.